Tribunal: TJDFT
Processo: 0724246-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0724246-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO RECANTO DAS EMAS SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA DECISÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA PREJUDICADO Verifico que o processo de origem (Autos n. 0713401-61.2025.8.07.0007) foi sentenciado, com a extinção pela homologação da desistência (ID 76198914). Dessa forma, julgo prejudicado o presente conflito negativo de competência, pela perda superveniente do objeto. Comunique-se aos Juízos suscitante e suscitado. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator